Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-58.2023.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014164-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS - CPF: 936.562.701-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 801.800.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.342.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVANIA SALES FERREIRA - CPF: 701.131.861-50 (VÍTIMA), GABRIEL DE SOUZA ANANIAS - CPF: 047.872.741-04 (VÍTIMA), LAZARO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 007.695.161-81 (VÍTIMA), VALDEMIR DA SILVA ANANIAS - CPF: 039.327.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA PERPETRADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA -

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA NA REPRIMENDA BASILAR – PARCIAL POSSIBILIDADE – DELITO DE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO QUE SE IMPÕE – DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CONSEQUÊNCIA DELITIVA) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PERMITIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todas as circunstâncias judiciais foram consideradas como favoráveis, no crime de ameaça, pena basilar deve ser fixada no mínimo legal.

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva,

“
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT – Enunciado nº 39).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Alex Sandro Santana Ananias
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, contra duas vítimas, artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação dos danos.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso (ID. 179884695) objetivando, em síntese, a retificação da dosimetria penal, especialmente no que diz respeito à reprimenda basilar, para que seja no crime de ameaça, reduzida ao patamar mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi negativada, assim como no crime de descumprimento de medida protetiva para que seja afastada a negativação da circunstância judicial correspondente as circunstâncias e consequências do delito, pois inerente ao tipo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 179884698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 189301680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, a Defesa almeja a fixação da pena-base no mínimo legal dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Como se sabe, o processo de individualização da reprimenda estatal deve ser pautado no livre convencimento motivado do Juiz que, respeitando os pressupostos de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal, fixará de maneira adequada e suficiente a pena devida, observadas às particularidades do caso concreto.

Quanto ao delito de
ameaça
,
não houve negativação de nenhuma das circunstâncias judiciais, e ainda assim, a pena foi fixada acima do mínimo legal
, merecendo, assim, a sua retificação veja-se:

“Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima Alessandra Santana Ananias de Souza:

I – Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Por outro lado, em relação a vítima Valdemir da Silva Ananias, em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I – Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.”

Portanto, sem que haja incidência de circunstância judicial negativa, necessário a retificação da sentença para fixar a pena base do delito de ameaça contra as duas vítimas no patamar mínimo legal.

Em relação ao
delito de descumprimento de medida protetiva
, esta não merece revisão dosimétrica.

Ocorre que, o Juízo
a quo
foi preciso e pontual em seus argumentos, para fixar a pena base acima do mínimo legal, como se infere no breve trecho de sua fundamentação em destaque. Veja-se:

“(...) A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I – Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime é inerente ao tipo penal.

V – As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos, além de ter gerado um possível trauma no filho do casal, vez que o crime ocorreu na presença do infante, inclusive, o policial militar que atendeu a ocorrência teve que acalmar a criança.

VI – Quanto ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. (...)”

Da fundamentação acima, percebe-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação das circunstâncias e consequências delitivas.

O crime gerou elevado trauma no filho do casal.

É dos autos que o apelante era filho da vítima Valdemir, irmão da vítima Alessandra. Ambas as vítimas possuíam medidas protetivas em face do agente, em razão de ameaças de morte anteriores. Ou seja, o réu descumpriu as medidas anteriormente fixadas e ameaçou novamente ambas as vítimas de morte.

E a conclusão judicial não poderia ser diferente, tendo em vista o alto grau de instabilidade emocional do apelante.

Nesse sentido, necessário destacar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 101532/2015, que gerou o Enunciado Orientativo 39 TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Portanto, quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, a sentença se mostra coerente.

Feito tais apontamentos, readéquo parcialmente a dosimetria:

Em relação ao
crime de ameaça
, em relação à vítima
Alessandra Santana Ananias de Souza:

Na primeira fase dosimétrica, estando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena basilar em seu mínimo legal, qual seja, em
1 mês
de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso,
agravo em 1 mês
a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
2 meses
de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
2 meses
de detenção.

Em relação a vítima
Valdemir da Silva Ananias
, em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase dosimétrica, estando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena basilar em seu mínimo legal, qual seja, em
1 mês
de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento Das circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra ascendente, no ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 e contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Diante disso,
agravo em 1 mês e 15 dias
a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
2 meses e 15 dias
de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
2 meses e 15 dias
de detenção.

Em relação ao crime de
descumprimento de medida protetiva
, pelas razões já expostas, mantenho o cálculo feito pelo juízo de primeiro grau, qual seja em
1 ano e 7 meses de detenção.

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima, totalizando a pena final de
1 ano, 11 meses e 15 dias de detenção
, pela prática do crime de ameaça contra duas vítimas, e descumprimento de medidas protetivas em regime inicial aberto (artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento, apenas para fixar a pena base do crime de ameaça no mínimo legal, ficando a pena final do apelante
Alex Sandro Santana Ananias
em
1 ano, 11 meses e 15 dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024